Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713477-56.2023.8.07.0007 RECORRENTES: JERSICA LORRANY CARVALHO DA NOBREGA, EIDER ADRIANO DE CARVALHO DA NOBREGA RECORRIDA: ROXANE DO COUTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESOLUÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALUGUERES INADIMPLIDOS. CONDENAÇÃO. LOCATÁRIA E FIADOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. CONSENTIMENTO PRÉVIO DO LOCADOR. AUSÊNCIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. LEI DAS LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91, ART. 35). PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONVENCIONADO. RESPALDO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, CAPUT E §§ 1o E 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o). 2. Consoante preconizado pelo artigo 35 da Lei das Locações (Lei no 8.245/91), somente as benfeitorias necessárias, salvo expressa disposição contratual em contrário, ainda que não autorizadas pelo locador, e as úteis, desde que autorizadas, serão passíveis de indenização e legitimam o exercício do direito de retenção, devendo essa regulação, encontrando ressonância no avençado, ser privilegiada e pautar os efeitos da rescisão do contrato de locação entabulado. 3. Convencionado expressamente que, ainda que precedidas de prévia autorização, a locatária renunciara, livre e expressamente, ao direito à indenização de quaisquer benfeitorias porventura agregadas ao imóvel locado, essa manifestação, encontrando respaldo na legislação específica que pauta as locações urbanas (Lei no 8.245/91, art. 35), afigura-se revestida de eficácia e legitimidade, obstando que se invoque direito de indenização das acessões que teria inserido no prédio alugado (STJ, Súmula 335). 4. Encartando-se na órbita de disponibilidade resguardada aos contratantes, a renúncia ao direito à indenização, assimilada e manifestada expressamente pela locatária, não se reveste de vício de inconstitucionalidade nem encontra repulsa no princípio que repugna o enriquecimento ilícito, pois compreendida a manifestação como contrapartida assentida pelo inquilino ao proveito que tivera da fruição do imóvel locado, devendo prevalecer como expressão do princípio da autonomia e da vinculação que revestem o contrato, conforme estabelecido pelo legislador ordinário e ratificado pela Suprema Corte. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 8.245/1991 e 421, 422, 884 e 1.219, todos do Código Civil, sustentando o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel. Afirmam que a cláusula de renúncia não pode ser interpretada de forma absoluta, dissociada dos demais princípios e normas do ordenamento jurídico. Argumentam que a decisão recorrida ofendeu os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ressaltando que o possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias, sob pena de enriquecimento sem causa do locador. Defendem, ainda, a nulidade da cláusula de renúncia, por sua natureza abusiva; b) artigo 342 do Código Penal, pleiteando a apuração de possível crime de falso testemunho. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 35 da Lei 8.245/1991 e 421, 422, 884 e 1.219, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Destarte, considerando que o contrato excluíra o direito de indenização, até mesmo nos casos de benfeitorias necessárias destinadas à conservação do imóvel, conforme verificado na cláusula transliterada, emergindo dessa evidência que os locatários apelantes renunciaram ao direito de indenização por qualquer benfeitoria, ainda que possa ser qualificada como necessária, o direito que invocaram restara carente de lastro. Esse ajustamento, ao invés de estar revestido de qualquer ilicitude ou excessividade, guarda perfeita consonância com o regrado pelo supramencionado artigo 35 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91). Em contrapartida, o ajustado, valendo-se do que legalmente é autorizado, excluíra o direito dos apelantes, na condição de locatários, de invocar o direito de indenização derivado das benfeitorias que eventualmente inserira no imóvel que lhe fora alugado, ainda que efetivamente tivessem contado com a prévia e expressa anuência da apelada, ora locadora”. (ID 69081217). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Não obstante o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure ao locatário o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana de renúncia a elas (Súmula 335/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.288.512/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 342 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que “Sucede que, em não se tratando de fato de relevo havido no ambiente processual e sendo assegurado aos apelantes a provocação da atuação persecutória, inviável qualquer iniciativa judicial com esse desiderato”. (ID 69081217). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas partes recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021